Tribunal: STF
Processo: HC 182765
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 554.916, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HUGO MARCATO e de DANILO ANTONIO DA COSTA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2261941-69.2019.8.26.0000). 
    Sustenta o impetrante que a decisão de primeiro grau que deferiu a prisão dos pacientes pelo suposto crime de tráfico de drogas padece de nulidade, uma vez que não há fundamentação adequada para o encarceramento. 
    O impetrante requer a concessão de medida liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que os pacientes possam responder ao processo em liberdade, porquanto presentes os requisitos de tal medida. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, diante do consignado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem (fl. 33): 
    (…)
    Assim, considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo”. 
    Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Contra esse decisum, a defesa ainda interpôs pedido de reconsideração, o qual foi indeferido.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos pacientes e no excesso de prazo.
    Aduz que “a magistrada de primeiro grau em sua decisão, não fundamentou nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 88, e art. 315 CPP, apenas inseriu texto de lei, sem fundamentar ou motivar a real necessidade do cárcere, afastou todas as medidas cautelares de plano”.
    Argumenta que “ao contrario do mencionado pela magistrada em sua decisão, não há nos autos indícios suficientes de autoria do crime de trafico, a quantidade de droga aprendida foi ínfima e era para uso pessoal dos pacientes, bem não foi apreendido valores em dinheiro com alega, ou seja, não há fundamentação legal que indique a que a legitimidade da prisão preventiva, sendo sua decisão pautada nos depoimentos isolados dos policiais, pois os acusados somente se manifestaram em juízo”.
    Alega que “não existem, no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade dos Pacientes um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, tendo a Autoridade Coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas dos policias para decretar a segregação cautelar da liberdade dos Pacientes”.
    Sustenta, também, “a nítida ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora contra a liberdade do paciente, em decorrência da inércia e morosidade nos atos instrutórios, uma vez que o paciente já está preso a 131 (cento e trinta e um) dias, ou seja, mais de 4 meses”. 
    Aponta, ainda, que “os acusados (primários e sem maus antecedentes — fl. 121) não colocam em risco a aplicação da lei penal a que porventura for imposta, eis que tem residências fixas e, nas palavras dos acusados, trabalham como servente de pedreiro e serviços gerais”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “À vista de todo o acima exposto, pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX , da CF/88; não restando devidamente caracterizado a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas, o excesso de prazo, o estado de calamidade publica em que vivemos no momento, a situação dos presídios e com a respectiva documentação que comprova os fatos alegados em favor dos Pacientes, requer o impetrante a reforma da r. decisão ‘proferida pela 4ª Câmara Criminal’ (TJ-SP), se faça prevalente o presente ‘Writ’ requer:
    1) Seja o presente pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA, para que os Pacientes possam responderem ao processo em liberdade, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes:
    - O periculum in mora é evidente, pois a manutenção da privação de liberdade dos Pacientes, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria, acarreta em feridas não só à dignidade humana do preso, como também de toda sua família, causando, portanto, dano irreparável a todos eles.
    - Quanto ao fumus boni juris, a atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da documentação comprobatória juntada ao presente pedido, é suficiente para se comprovar que não existem motivos para manutenção da prisão preventiva dos Pacientes, tendo em vista a falta das razões de cautela.
    2) Que seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que os Pacientes possam, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade.
    3) Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.
    Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Ministro Relator do feito, que em assim decidindo, estará julgando de acordo com o Direito e, sobretudo, restabelecendo, perfazendo e restaurando, na gênese do verbo, o primado da JUSTIÇA”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Por fim, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/06/2016)
    “Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/06/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente